Tribunal: TJDFT
Processo: 0007997-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE REVISIONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENSALIDADES. REAJUSTES ANUAIS. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUTONOMIA DA VONTADE. REAJUSTES PAUTADOS POR CRITÉRIOS TÉCNICOS. OBSERVÂNCIA DA SINISTRALIDADE E DO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO PLANO. ATESTAÇÃO POR PROVA PERICIAL. REAJUSTES. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO. TAXA DE ANGARIAÇÃO. PAGAMENTO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO VERTIDO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO AFETADO AO ADQUIRENTE DO SEGURO SAÚDE. OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE ASSUMIDA. ACESSÓRIO OBJETO DE AVENÇAMENTO AUTÔNOMO E FIXAÇÃO DESTACADA DO PREÇO DO SEGURO SAÚDE NEGOCIADO. TRANSMISSÃO. LEGITIMIDADE. INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESCONSIDERAÇÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA E ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES NA CADEIA DE PRESTAÇÃO. AFIRMAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. Ao contrato de plano de saúde de natureza coletiva é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o beneficiário como contratante imediato, inclusive porque participa pessoalmente do custeio das coberturas, e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a operadora e administradora como fomentadoras dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A administradora e a operadora do plano do plano de saúde, participantes da cadeia de consumo, respondem solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação dos serviços contratados, inclusive por falha imputável em razão de reajustes e aumentos contratuais sem observância dos pressupostos legalmente estabelecidos, porquanto ambas atuam como fornecedoras no fomento dos serviços convencionados, ensejando o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária de ambas por defeitos havidos na realização dos serviços e adimplemento do convencionado (CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 14 e 34).
3. Os reajustamentos das mensalidades dos planos coletivos de saúde devem, na moldura normativa e de conformidade com natureza que encerram, ser pautados por critérios atuariais norteados por variáveis inerentes ao ajustamento, notadamente o índice de sinistralidade, os custos de gestão e o retorno financeiro devido à operadora e à administradora, não estando sujeitos à aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado, donde não há como sujeitar o contrato coletivo à regulação destinada ao contrato individual.
4. O reajustamento das mensalidades do plano de saúde coletivo decorrente de revisão e/ou reequilíbrio econômico atuarial do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios e discricionários, é impassível de ser qualificado como abusivo ou excessivo, não contrariando as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois volvido justamente a preservar a viabilidade técnica e econômica do plano, sobretudo quando constatado que, a par de a majoração ter sido precedida de estudo atuarial prévio e não de simples, injustificada e irrazoável deliberação da operadora, guarda compatibilidade que irradiara mensalidade compatível com os preços praticados no mercado de planos As mensalidades dos planos de saúde coletivos são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano, ponderados com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que o reajustamento das prestações deve ser pautado pelo mesmo critério, notadamente quando prevista no instrumento que modula o vínculo obrigacional, como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada.
5. As operadoras e administradoras de planos de saúde fomentam serviços em caráter suplementar ao Estado, atuando no mercado de forma legítima e legal e sujeitas ao regime da livre iniciativa, contando sua atuação com respaldo, inclusive, constitucional, de forma que, a par da natureza dos serviços que fomentam, estão volvidas ao lucro, salvo as entidades que operam planos de autogestão, daí porque, a par de adstrita a autonomia de atuação e contratação dos planos aos parâmetros legal e normativamente estabelecidos, suas atividades não podem sofrer intersecção sob a simples inflexão da natureza da prestação (CF, art. 199).
6. Contemplando o contrato previsão de reajustamento com base na periodicidade em cláusula destacada, clara e derivada inexoravelmente de embasamento atuarial, observando a modulação das faixas e a variação de percentuais de reajuste o embasamento técnico destinado a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do plano, não se afigura viável que, implementadas as condições temporal e econômicas, haja vedação à aplicação do reajustamento previsto na conformidade do contratado e autorizado pela variação dos custos do plano, sob o prisma de que encerraria tratamento abusivo.
7. Estando o reajustamento baseado na periodicidade convencionada e na variação dos custos da prestação aferida sob critérios técnico-atuariais, a par de lastreado em critérios e modulação técnicos com prévia análise de riscos e incremento de cobertura à medida que os participantes envelhecem, é legitimado em ponderação com a inexorável realidade imposta pela vida, segundo a qual a sinistralidade aumenta com o incremento etário, legitimando que, observado o mutualismo e o caráter de solidariedade intergeracional inerente ao plano de saúde, seja aplicado sem que se qualifique com tratamento discricionário conferido à pessoa participante que passara à condição de idosa.
8. Ausente prova da abusividade do reajustamento estabelecido com base em periodicidade anual e condicionado à aferição da alteração dos custos da prestação, pois carente comprovação da inexistência de lastreamento atuarial sufragando o convencionado, e aperfeiçoada a contratação na conformidade da lei que vigorava à época, inviável que seja reputado abusivo e desqualificado o convencionado, devendo ser preservado incólume como expressão da autonomia da vontade e força obrigatória do contratado licitamente, inviabilizando pretensão revisional formulada pelo beneficiário das coberturas.
9. Concertada a proposta de contrato de adesão ao seguro de saúde coletivo, o adquirente fica inexoravelmente enlaçado às obrigações derivadas do contrato, tornando-se obrigado a velar pela sua efetivação, resultando que, expressamente prevista a subsistência de taxa de angariação e que lhe ficaria afetada, conforme anotado nos termos do contrato por ele firmado, defluindo da forma pela qual lhe restara transmitido o acessório que guarda perfeita harmonia com a legislação consumerista, pois explicitamente prevista a cobrança, afigura-se incabível a restituição de qualquer quantia despendida àquele título.
10. Sobejando hígida e clara a previsão de que a taxa de angariação devida ao intermediador do negócio seria suportada pelo consumidor e destacado o montante que alcançara o acessório do preço do seguros de saúde, restando atendido o direito à informação resguardado pelo legislador de consumo, a transposição do encargo é impassível de ser reputada abusiva e ilícita, porquanto inexistente óbice legal para esse concerto nem imposição cogente no sentido de que o encargo deve ser necessariamente assimilado pela estipulante, devendo, portanto, ser privilegiado o convencionado como expressão da autonomia de vontade que permeia o contrato.
11. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento dum recurso e a rejeição doutro implica, com a rejeição do pedido originariamente formulado, a inversão e modulação da verba honorária, que deverá ter como parâmetro o valor da causa, e, na sequência, sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
14. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelações das rés conhecidas e providas. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Honorários recursais fixados.